Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. POSSIBILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.
1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (artigo 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, CF).
2. Mantém-se a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, uma vez demonstrada a necessidade de internação compulsória do paciente com quadro crônico de dependência química, atendidos os requisitos da Lei no 10.216/01.
3. Remessa necessária desprovida.